Tribunal: STF
Processo: ARE 1362847
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 3, p. 109-110):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO/SUBSTITUÍDO. SERVIDOR QUE PERTENCE A CATEGORIA ESPECÍFICA DE SINDICATO PRÓPRIO DEIXA DE SER REPRESENTADO PELO SINDICATO MAIS ABRANGENTE. NÃO PROVIMENTO. 



    I – Em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, e diante da existência de sindicato específico para determinada categoria profissional, compete exclusivamente a este promover a representação dos interesses da classe que representa, revelando-se, assim, inviável que outros sindicatos que detenham maior abrangência e que se encontrem na mesma base territorial possam atuar na defesa desses mesmos interesses. 



    II – “Havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e representa diretamente os servidores dos quadros da Secretaria Estadual de Educação, qual seja, o SINPROESEMMA, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravante para executar individualmente a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva (Processo nº 37.012-80.2009.8.10.0001) proposta pelo SINTSEP-MA, tendo em vista a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical” (TJMA, Aint na AC 0845225-90.2019.8.10.0001, Rel. Desembargador Kleber Costa Carvalho, Primeira Câmara Cível, Dje 24.04.2020). 



    III – Apelação conhecida e improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 141).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 211-212):



    “(...) ao negar a legitimidade ativa do recorrente à execução de ação coletiva julgada procedente pelo TJMA e cujo Acórdão impõe que o estado do promova o reajuste de 21,7% a todos os servidores públicos daquele ente, dada a sua natureza de revisão geral anual, estar-se ferindo à Constituição Federal, mais precisamente o seu art. 37, X, razão pela qual se objetiva a reforma do Acórdão guerreado. 



    De “posse” de título judicial idôneo a ser executado – qual seja, Acórdão do TJMA no qual se concedeu aos servidores públicos do estado do Maranhão, o recorrente goza de legitimidade para figurar no polo ativo da ação de execução. Ocorre, entretanto, que o Acórdão ora combatido confirmou sentença do juízo de piso em que se extinguiu o processo sem julgamento de mérito, e, assim, está eivado de ofensa à Carta Maior do país, o que se busca corrigir no presente recurso.”



     



    A Presidência do TJ/MA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 223-224).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 113-116):



    “A controvérsia devolvida a este e. Tribunal de Justiça reside na legitimidade do servidor público para deflagrar execução individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n.° 0037012-80.2009.8.10.0001, ajuizada pelo SINTSEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO NO ESTADO DO MARANHÃO, para o fim de compelir o Estado do Maranhão a implantar, na sua remuneração, a diferença salarial no percentual de 21,7%, decorrente do tratamento diferenciado conferido aos servidores do mesmo ente público quando da edição da Lei Estadual n.° 8.369/2006. 



    In casu, a apelante ostenta no serviço público a condição de professora da rede estadual de ensino, o que demonstra ser a sua categoria representada por sindicato específico, qual seja, o SINPROESEMA. 



    Com efeito, trata-se de circunstância reveladora de que a parte apelante não é substituída na ação coletiva proposta pelo SINTSEP/MA (processo n. 037012-80.2009.8.10.0001) e, por conseguinte, não detém legitimidade ativa para, em sede de execução individual de sentença coletiva, exigir a obrigação de fazer constante no título executivo judicial respectivo. 



    De fato, a existência de um sindicato representativo de determinada categoria não obsta a criação de outro com o intento de constituir um sindicato específico para determinada atividade, mediante a cisão do sindicato preexistente, seja por meio de desmembramento seja por meio de dissociação. Isso acontece porque o princípio da unicidade sindical não inviabiliza a formação de novos sindicatos, conquanto reste comprovado que a nova entidade possua base territorial não inferior à área de um município. 



    (…)



    Ademais, a jurisprudência é categórica quanto à representatividade sindicatos com diferentes amplitudes de alcance, ou seja, de maior ou menor escala, no sentido de que sindicatos com maior alcance — a exemplo do SINTSEP —, que constituem o denominado sindicato 'genérico' não detém legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria, como no caso do a que pertence a categoria da parte apelante, o SINPROESEMA. 



    (…)



    Destarte, em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, e diante da existência de sindicato específico para determinada categoria profissional, que, no caso, é o SINPROESEMA, compete exclusivamente a este promover a representação dos interesses da classe que representa, revelando-se, assim, inviável que outros sindicatos que detenham maior abrangência e que se encontrem na mesma base territorial possam atuar na defesa desses mesmos interesses. 



    (…)



    Desse modo, a apelante não detém legitimidade ativa para deflagrar a execução individual de sentença coletiva, porquanto, ostenta a condição de professor da rede estadual de ensino, o que demonstra ser a sua categoria representada por sindicato específico, o SINPROESEMA.” 



    Verifica-se que, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos elementos de base territorial, de unicidade sindical e de especialidade, para a verificação da legitimidade ativa da recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 577.906-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015). 



    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1272351, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.07.2020; RE 1273515, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.07.2020; RE 1246642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.05.2020; RE 1263877, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.04.2020; RE 1263878, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020; ARE 1247099, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.03.2020; RE 1242040-AgR. Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.02.2020; RE 1245419, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.11.2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente